Tribunal: TJSP
Processo: 1010120-56.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. Não ocorrência. Trata-se de ação pessoal, com prazo de prescrição de dez anos, de acordo com a legislação civil. TAXA DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Juros contratuais praticados em patamar muito superior às taxas médias de mercado para operações semelhantes à época das contratações. Necessidade de limitação das taxas aplicadas.

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. Não ocorrência. Trata-se de ação pessoal, com prazo de prescrição de dez anos, de acordo com a legislação civil. TAXA DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Juros contratuais praticados em patamar muito superior às taxas médias de mercado para operações semelhantes à época das contratações. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição bancária que colocou a consumidora em exagerada desvantagem. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. Declaração de abusividade de cláusula contida em contrato, por si só, não se mostra suficiente para configuração do dano moral. Até então, o pagamento das prestações seguia o que havia sido livremente ajustado pelas partes, de modo a não configurar qualquer conduta ilícita da instituição financeira suscetível de reparação. Situação que se traduz em mero aborrecimento e faz parte do cotidiano da vida nos dias atuais. SEGURO. Cobrança abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidora que foi compelida a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade de escolha de seguradora de sua preferência. Contratação imposta à autora. Venda casada configurada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a ausência de má fé, permitida a compensação. Restituição que deverá obedecer ao ensinamento trazido no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba devida ao d. advogado da autora. Majoração. Admissibilidade. Elevação, porém, que deverá ser pautada pelo disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, inaplicável à hipótese o previsto nos parágrafos 8o e 8o-A, do mesmo dispositivo legal. Honorários elevados para 12% sobre o valor atualizado, já considerada a majoração recursal devida. Sentença parcialmente reformada. Apelação da autora parcialmente provida. Apelo do réu desprovido.